Tribunal: TJDFT
Processo: 0737323-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REQUERIMENTO EXTEMPORÂNEO. PRECLUSÃO. FATO NOVO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 126 do Código de Processo Civil (CPC), “A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no art. 131”.
2. A circunstância de não possuir os dados essenciais para citação dos denunciados não constitui fato novo apto a ensejar o recebimento da denunciação fora do prazo legal, quando os contornos fáticos da situação já estavam completamente delineados no momento da apresentação da contestação.
3. Os prazos previstos no art. 131, do CPC referem-se à citação dos denunciados após o recebimento da denunciação da lide e não o prazo para oferecimento da intervenção de terceiros.
4. Na hipótese, o pedido de denunciação da lide foi efetuado após o decurso do prazo da resposta e sem apresentação de fato novo ensejador do acolhimento do pedido extemporâneo.
5. Recurso conhecido e não provido.